Tribunal: TJSP
Processo: 1014985-71.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços. Energia elétrica. Oscilação no fornecimento. Danificação de aparelhos eletrônicos. Cobertura do sinistro pela seguradora. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da seguradora autora, que insiste na reforma da sentença para o decreto de procedência. EXAME: Ausência de prova convincente quanto ao fato danoso, consistente na oscilação de energia,

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços. Energia elétrica. Oscilação no fornecimento. Danificação de aparelhos eletrônicos. Cobertura do sinistro pela seguradora. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da seguradora autora, que insiste na reforma da sentença para o decreto de procedência. EXAME: Ausência de prova convincente quanto ao fato danoso, consistente na oscilação de energia, e do nexo de causalidade entre essa oscilação e a danificação dos aparelhos eletrônicos pertencentes ao segurado da autora. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.